Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708474-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA BETANIA RODRIGUES REGIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a parte autora interpôs os recursos especial e extraordinário nos IDs 30563817 e 30563822, mas não consta nos autos intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Assim, intime-se o recorrido para responder aos recursos e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal